Tribunal: TJBA
Processo: 8063236-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063236-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JBS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: SUPER MAX ATACADO DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SEGUNDA PETIÇÃO CONSTITUI PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063236-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante

JBS S/A
e como embargado
SUPER MAX ATACADO DE ALIMENTOS EIREL
I.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
JBS S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora